Tribunal: TJMT
Processo: 1029965-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029965-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.432.121-51 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS - RECURSO PROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSIANE FERREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1029965-02.2020, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente a pretensão inicial e, em face da sucumbência, condenou a requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que faz jus ao recebimento da cobertura do seguro obrigatório DPVAT, haja vista que a lesão sofrida é decorrente do acidente automobilístico noticiado nos autos.

Afirma que o nexo de causalidade restou cabalmente demonstrado por ocasião da realização da perícia médica judicial.

Acrescenta que já recebeu pela via judicial os valores referentes às despesas médicas e suplementares despendidas.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 131440180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório, todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

In casu
, a parte autora ajuizou ação de indenização do seguro obrigatório DPVAT alegando que trafegava de motocicleta em via pública momento em que outro motociclista atravessou em sua frente, vindo a perder o controle, o que causou a sua queda.

Disse que sofreu fratura de clavícula e, após tratamento, resultou em invalidez parcial e permanente do membro superior.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações apresentadas pela requerente pugnando pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação foi designada perícia médica judicial, ocasião em que o
expert
atestou que a periciada está acometida de invalidez parcial e permanente do membro superior direito, avaliada em 50% (cinquenta por cento). (ID. 131440166)

Intimados a manifestarem acerca do laudo pericial, a requerente em nada se opôs ao resultado. (ID. 131440169)

Por sua vez, a seguradora alegou que a lesão apresentada não possui nexo de causalidade com a dinâmica de um acidente de trânsito. (ID.131440171)

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença insistindo que os danos corporais são decorrentes do sinistro noticiado nos autos.

Pois bem, em que pese o entendimento do sentenciante, vejo que razão assiste a apelante. Explico.

É que, da análise minuciosa dos documentos constantes nos autos (boletim de ocorrência e Histórico Clínico) não pairam dúvidas de que a apelante foi vítima de acidente de trânsito.

Ademais, cumpre destacar que o perito médico, por ocasião da perícia médica judicial, foi incisivo ao atestar que: “
A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, ...
”.

Desse modo, se não pelos documentos apresentados pela requerente, há nos autos outro meio de prova capaz de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Assim, por entender que o processo encontra-se pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

Como já mencionado, o perito médico judicial atestou que a periciada está acometida de invalidez parcial e permanente do membro superior direito, graduada em 50% (cinquenta por cento).

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização ser aferida com base no que dispõe a tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“
É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei
. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula no 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

O sinistro que vitimou a apelante ocorreu em 2019, ou seja, sob a égide da Lei de no 6.194/74 que fixa o valor da indenização do seguro obrigatório em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente.

Vejamos:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Conforme se observa, a própria lei traz a regra de cálculo do seguro para os casos de invalidez permanente.

Com a aplicação da tabela deve-se verificar o membro atingido, bem como estabelecer um grau de proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Para fins de indenização deverá ser observada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Percentual da Perda

Discriminação

Perda do uso de um dos membros superiores

70

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DO MEMBRO INFERIOR

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial e permanente incompleta do membro superior direito 50%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 70%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 50% x 70% = R$ 4.725,00.

Sendo assim, o valor da indenização a que faz jus a apelante é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anular a sentença e, em consideração a teoria da causa madura julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e assim condenar a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022